Tribunal: TJSP
Processo: 1009042-91.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos - Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública – Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais - Comprovação dos requisitos

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos - Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública – Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais - Comprovação dos requisitos necessários à concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema no 106 do STJ) - Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde - Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual – Honorários Advocatícios - Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas causas contra a Fazenda do Estado - Inteligência do artigo 381 do Código Civil (instituto da confusão) - Aplicação da Súmula no 421 do STJ - Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1009042-
91.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrida VERA LUCIA APARECIDA PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao reexame necessário., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009042-91.2019.8.26.0066 - Voto no 19.416
2
VOTO No 19.416
REEXAME NECESSÁRIO No 1009042-91.2019.8.26.0066 BARRETOS
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
RECORRIDA: VERA LUCIA APARECIDA PEDRO
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Cláudio Bárbaro Vita
OBRIGAÇÃO DE FAZER Fornecimento de medicamentos -
Competência concorrente da União, Estados e Municípios para
cuidar da saúde pública
Obrigatoriedade de fornecer
medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma
regular e constante, nos termos da prescrição médica,
independentemente de eventuais óbices orçamentários ou
exclusivamente formais - Comprovação dos requisitos necessários
à concessão de medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS (Tema no 106 do STJ) - Princípio da reserva
do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde -
Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da
Constituição
Estadual

Honorários
Advocatícios
-
Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública nas causas contra a Fazenda do Estado -
Inteligência do artigo 381 do Código Civil (instituto da confusão) -
Aplicação da Súmula no 421 do STJ - Reexame necessário
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência proposta por Vera Lucia Aparecida Pedro em face do Estado de São Paulo, a
fim de obter provimento jurisdicional que determine o fornecimento do medicamento
FANSERA (Benralizumabe) 30 mg/ml, indispensável ao tratamento de sua enfermidade,
pois é portadora de Asma Eosinofílica Refratária Grave (CID 10-J45).
A sentença de f. 52/56 julgou procedente a ação para condenar a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo a fornecer a autora o medicamento descrito na
inicial, seu genérico ou similar, na quantidade prescrita pelo médico, durante o período que
permanecer em tratamento, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida à f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009042-91.2019.8.26.0066 - Voto no 19.416
3
29/30. Em razão da sucumbência, ficou o réu de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 800,00, nos termos do artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil.
Ausentes recursos voluntários, subiram os autos por força do
reexame necessário.
É o relatório.
De início, ressalte-se que, ajuizada a ação em 06./11/2019, são
aplicáveis ao caso concreto as teses fixadas no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema no
106), DJe 04/05/2018, representativo de controvérsia, que determinam:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência.”
No caso concreto, a comprovação do primeiro requisito (“Comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para
o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”) se encontram nos documentos
médicos de f. 18/22. O segundo requisito (“incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito”), por sua vez, está demonstrado pela declaração de necessidade de
assistência jurídica e informação apresentada junto à Defensoria Pública do Estado de São Paulo
(f. 11).
Por fim, constata-se a presença do terceiro requisito (“existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”) em consulta
realizada ao site http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/consultas, que informa a existência de
cadastro de referido medicamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009042-91.2019.8.26.0066 - Voto no 19.416
4
Presentes, portanto, os requisitos necessários à concessão de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, há, ainda, demonstração suficiente
de que a autora é portadora da enfermidade descrita na inicial, que exige tratamento urgente sob
pena de risco à sua saúde e, até mesmo, à sua vida.
Nesse sentido, os documentos de f. 18/28, comprovam a necessidade do
medicamento aqui discutido, que não é afastada pelos argumentos apresentados com a
contestação. Ausente, portanto, impugnação específica quanto ao quadro de saúde da autora e às
peculiaridades do tratamento prescrito.
Ressalta-se que ENRICO TULLIO LIEBMAN, com sua
autoridade, já definia que “no tempo que flui enquanto se espera para poder iniciar o
processo, ou enquanto este se realiza, pode acontecer que os meios necessários a ele (isto
é, as provas e os bens) fiquem expostos ao perigo de desaparecer ou de, por alguma outra
forma, serem subtraídos à disponibilidade da Justiça; ou, mais genericamente, pode
acontecer que o direito cujo reconhecimento se pede esteja ameaçado de um prejuízo
iminente e irreparável. Nesses casos, à parte interessada é permitido pedir aos órgãos
jurisdicionais que conservem e ponham a salvo as provas ou os bens, ou eliminem por
outra forma aquela ameaça, de modo a assegurar que o processo possa conduzir a um
resultado útil.” (Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 216, Ed. Forense, 1984).
Alcança-se, destarte, não estar o Poder Público exercendo um de
seus misteres mais elevados, a preservação da saúde e da vida dos cidadãos.
Cabe ao Poder Público o dever de fornecer, gratuitamente, e de
forma contínua, os meios necessários para o tratamento médico indicado pelos
profissionais da saúde, o que não pode ser obstado por distribuição administrativa de
atribuições e obriga, solidariamente, cada uma das pessoas jurídicas de direito público que
integram a Federação, viabilizando que a demanda se processe, sem distinção, em face de
cada uma delas.
O artigo 196 da atual Carta Magna preceitua ser a saúde dever do
Estado, a quem incumbe o dever de garanti-la, através de políticas sociais e econômicas,
assegurando o acesso universal aos serviços destinados à recuperação ou assistência
daqueles que dele dependam, disposição que também existe na Carta Paulista em vigor.
O direito à saúde foi constitucionalmente assegurado a todos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009042-91.2019.8.26.0066 - Voto no 19.416
5
se qualificando como programáticas as normas constitucionais que o asseguram, máxime
diante das disposições das Leis 8.090/90 e 9.313/96.
As obrigações na área da saúde são partilhadas pela União, pelos
Estados membros, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, como se conclui do exame do
artigo 198, da Carta Magna que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) assentando a
solidariedade entre as Pessoas Políticas no custeio e gerenciamento do sistema. Nessa
trilha, ressalte-se a jurisprudência recentemente reiterada pelo C. Supremo Tribunal Feferal
no julgamento do RE n.o 855.178 RG/SE (Tema no 793), rel. MIN. LUIZ FUX, em que
firmada tese a seguinte tese:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes
federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em
conjunto ou isoladamente.”
Isso demonstra que a obrigatoriedade de fornecer os medicamentos
e insumos em questão, submete-se, quanto ao cumprimento, a um dos pilares
constitucionais erigido a direito fundamental: a garantia do acesso à saúde.
Tratando-se de direito fundamental, a despesa é obrigatória, e não
facultativa, competindo igualmente à União, aos Estados Membros, e aos Municípios
disciplinar suas receitas para o cabal cumprimento da obrigação.
Nessa trilha da orientação deste julgado, já decidiu o STF no RE n.o
273.834, rel. MIN. CELSO DE MELLO, por v. aresto, com a seguinte ementa:
“O direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir,
ainda que por omissão, em censurável comportamento
inconstitucional.
O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público
(Federal, Estadual ou Municipal), a quem incumbe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009042-91.2019.8.26.0066 - Voto no 19.416
6
formular- e implementar - políticas sociais e
econômicas que visem a garantir a plena consecução
dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição
da República.”
Outro não é o sentir do STJ, em v. aresto no Agrava Interno no
REsp no 1553112/CE, j. 16/02/2017, rel. MIN. GURGEL DE FARIA:
“1. Preliminar de desrespeito ao princípio da
colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do
Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a
julgar monocraticamente o recurso especial, nas
hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art.
932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ.
2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever
de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os
direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme
inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da
Constituição da República.
3. A ausência de previsão do medicamento em
protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do
Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os
entes federados do dever imposto pela ordem
constitucional, porquanto não se pode admitir que
regras burocráticas, previstas em portarias ou normas
de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos
fundamentais do cidadão.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a
necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o
tratamento da patologia da paciente, acentuando que o
produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se
encontra registrado na ANVISA.
5. A inversão do julgado demandaria a análise do
conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. A intervenção do Judiciário na implementação de
políticas públicas, notadamente para garantir a
prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o
princípio da separação de poderes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
Em igual sentido, vv. acórdãos deste E. Tribunal, na Apelação
Cível n.o 1000220-93.2017.8.26.0160, rel. DES. COIMBRA SCHMIDT, j. 18.05.18;
Apelação Cível n.o o 1027102-61.2016.8.26.0602, rel. DES. JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009042-91.2019.8.26.0066 - Voto no 19.416
7
ALMEIDA, j. 06.02.18; Apelação Cível no 1054517-17.2016.8.26.0053, DES. REL. J. M.
RIBEIRO DE PAULA, j. 19.12.17; Apelação Cível no 1002812-41.2016.8.26.0453, Rel.
DES. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 25.06.18, cuja ementa tem o seguinte teor:
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Pessoa
hipossuficiente e portadora de “Doença Psicótica” (CID
10:F20)
-
Medicamento
prescrito
por
médico
(Aripripazol 15 mg) - Obrigação do Estado e do
Município - Direito fundamental ao fornecimento
gratuito de medicamento - Aplicação dos arts. 1o, III, e
6o da CF - Princípios da isonomia e da tripartição de
funções estatais não violados - Falta de padronização
dos bens pretendidos, limitação orçamentária e teoria
da reserva do possível Teses afastadas - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
com
observação.
Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há
ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de
funções
estatais
e
da
discricionariedade
da
Administração, e, no quadro da tutela do mínimo
existencial, não se justifica inibição à efetividade do
direito ofendido sob os escudos de falta de
padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial,
de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da
reserva do possível.”
Por este mesmo motivo, atos administrativos que visem inibir a
eficácia da norma constitucional que determina o fornecimento de medicamentos ou
insumos à população ou o pleno acesso aos procedimentos médicos carecem de
fundamento constitucional. Os protocolos e convenções limitando a distribuição de
remédios à população são ineficazes na medida em que tornam inviável a efetivação da
norma constitucional.
Não obstante, cuidando-se de serviço universal e indispensável não
há que se falar em limitação orçamentária. Nesse sentido são os julgados deste Egrégio
Tribunal:
“FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. Autora é portadora de
demência e necessita dos medicamentos, insumos e
fraldas, conforme prescrição médica. Indisponibilidade
do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal,
norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009042-91.2019.8.26.0066 - Voto no 19.416
8
necessidade
dos
medicamentos.
Ausência
de
padronização que não tem o condão de restringir o
direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não
interfere na discricionariedade da Administração
Pública. Garantia do fornecimento do medicamento que
não empresta, em absoluto, caráter de imposição do
Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o
cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o
disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários.
Irrelevância. Política pública que se pressupõe
contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da
Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos
direitos fundamentais. A saúde constitui direito público
subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes.”
(Apelação Cível no 0000007-86.2015.8.26.0512, 2a
Câmara de Direito Público, j. 22.06.18, Des. Rel.
Carlos Augusto Pedrassi)
“APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de
medicamentos. Necessidade do fármaco atestada por
profissional habilitado. Prova de hipossuficiência.
Imprescindibilidade
do
provimento
jurisdicional
efetivamente demonstrada. Interesse público assinalado
pelo art. 196 da Constituição Federal que consiste em
se prestar, a cada uma das pessoas que necessite de
amparo médico, os particulares cuidados de que
precisa. Obrigação se dá no sentido genérico e de forma
solidária,
indistintamente
e
independente
da
distribuição orçamentária. Honorários condizentes com
as especificidades da causa. Recursos desprovidos.”
(Apelação Cível no 3003922-48.2013.8.26.0032, 8a
Câmara de Direito Público, j. 20.05.18, Des. Rel.
Bandeira Lins)
“REEXAME
NECESSÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
DIREITO
CONSTITUCIONAL
PRETENSÃO
À
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CARDÍACO
CINECORONARIOGRAFIA
TE
HIPOSSUFICIÊNCIA
POSSIBILIDADE.
1.
Comprovação da necessidade do exame cardíaco, pela
parte impetrante, mediante a apresentação de indicação
médica. 2. Impossibilidade financeira, demonstrada. 3.
Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II,
30, VII e 196 da CF. 4. Solidariedade dos Entes
Políticos da Federação, conforme as Súmulas n os 37 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009042-91.2019.8.26.0066 - Voto no 19.416
9
29 deste E. Tribunal de Justiça. 5. Inocorrência de
ingerência
do
Poder
Judiciário
na
atividade
administrativa do Estado, que agiu em razão de
provocação da parte interessada, com o objetivo de
reconhecer direitos e garantias constitucionais. 6.
Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na
gestão de recursos públicos. 7. É possível a incidência
da multa pecuniária, para a hipótese do eventual
descumprimento de decisão judicial proferida em sede
de mandado de segurança. 8. Precedentes da
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e
desta C. 5a Câmara de Direito Público. 9. Ordem
impetrada em mandado de segurança, concedida. 10.
Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos
encargos da condenação e os ônus decorrentes da
sucumbência.
11.
Recurso
oficial,
desprovido.”
(Apelação Cível no 1032297-61.2015.8.26.0602, 5a
Câmara de Direito Público, j. 19/05/18, Des. Rel.
Francisco Bianco).
Há de se destacar, por fim, que a presente decisão não vincula a
Administração ao fornecimento de produtos de determinada marca, nome comercial, laboratório
ou fornecedor, mas apenas ao fornecimento dos remédios elaborados a partir dos princípios ativos
prescritos.
Com relação à fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda
do Estado aos patronos da autora, salienta-se que a autora é representada pela Defensoria Pública
do Estado. Anote-se, de início, que o tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria
Pública pelo ente público ao qual pertence foi afetado no Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 1.140.005 RJ, admitido como de repercussão geral, sem atribuição de efeito
suspensivo e ainda não julgado.
Confira-se a ementa da referida decisão:
Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à
Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença
de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao
pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A
possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à
Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE
592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas
Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia
administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009042-91.2019.8.26.0066 - Voto no 19.416
10
quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão
constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários
advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral
reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG
09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018).
Ausente atribuição de efeito suspensivo, não é caso, portanto, de
sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ.
No mais, não se desconhece o quanto decidido no Ag. Reg. na Ação
Rescisória no 1.937, relator Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:
Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo.
Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido
aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de
ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina
previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei
9.099/95.
Inviabilidade.
Rejeição.
4.
Matéria
com
repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento
da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade.
Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros
moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso
extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites
do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria
Pública da União. Mesmo ente público. Condenação.
Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos
capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se
nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios
(art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente
improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, §
4o, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da
causa (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017
PUBLIC 09-08-2017).
No entanto, é de se observar que referido julgado não foi proferido sob a
sistemática de repercussão geral. Sobre esta matéria, já se pronunciou esta C. 1a Câmara de Direito
Público no julgamento do Agravo de Instrumento no 3000439-67.2017.8.26.0000 (j. 11.10.2017),
de relatoria do E. Des. Rubens Rihl e do qual participei como 2o Juiz, no sentido de que “este
julgador entende mais adequado aguardar o pronunciamento daquela Corte Suprema nos termos do
inciso III do art. 927 do CPC para só assim, em caso de confirmação do sobredito julgado, alterar
o remansoso entendimento firmado por este Tribunal de Justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009042-91.2019.8.26.0066 - Voto no 19.416
11
Assim, verifica-se a necessidade de se cumprir o comando expresso na
Súmula 421, do STJ, nos seguintes termos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Com efeito, predomina o entendimento neste E. Tribunal de Justiça que
não é caso de se imputar à Fazenda do Estado de São Paulo a condenação no pagamento de
honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta C. 1a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Procedimento
comum - Portador de glioblastoma multiforme - Pedido de
medicamento (temozolamida) - Dever do Estado -
Legitimidade passiva do Estado e do Município -
Necessidade comprovada - Honorários sucumbenciais que
não são devidos pela Fazenda Estadual em face da
Defensoria Pública do Estado - Princípio da confusão entre
credor e devedor - Artigo 381 do CC e Súmula 421 do STJ -
Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público - Redução
dos honorários advocatícios por equidade ante a natureza da
causa, que é repetitiva e de baixa complexidade, bem como
tem finalidade precípua não econômica - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO DA PREFEITURA RÉ E
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS
E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJSP 1a
Câmara de Direito Público Rel. Marcos Pimentel Tamassia
Apelação
Cível
no
1002610-25.2017.8.26.0196
J.
24.05.2019).
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Obrigação de
Fazer - Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de
"Diabete Mellitus, Hipertensão, Hipercolesterolemia pura
(Colesterol), Hipotireodismo, Depressão" (CID E10, I15,
E78, E03.9 e F40) - Medicamentos prescritos por médico
(Daflon 1000mg, Milgama 150 mg, Nebilet 5 mg, Sotacor
160 mg, Zombiglyze 2,5/1000 mg, Ticlid 250 mg, Pran T4
125 mg, Duloxetina 30 mg, Equilid) - Obrigação do Estado
- Direito fundamental ao fornecimento gratuito de
medicamentos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF -
Princípios da tripartição de funções estatais e da
discricionariedade da Administração não violados - Falta de
padronização dos bens pretendidos, limitação orçamentária
e teoria da reserva do possível - Teses afastadas -
Cominação de multa, em obrigação imposta a ente público -
Viabilidade Valor da multa, contudo, que se deve reduzir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009042-91.2019.8.26.0066 - Voto no 19.416
12
ao que se vislubra, para o momento, necessário
Impossibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual
ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria
Pública
Precedentes
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS,
com
observação. 1. Os princípios da dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos
em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado a obrigação de
fornecer, prontamente, medicamentos necessitados, em
favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade
solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). 2. Havendo
direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos
princípios da tripartição de funções estatais e da
discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela
do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade
do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização
ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações
orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do
possível. (TJSP 1a Câmara de Direito Público Rel. Vicente
de Abreu Amadei Apelação no 1005865-95.2017.8.26.0032
J. 22.04.2019).
DIREITO À SAÚDE - Fornecimento de medicamento e
insumo
-
Pessoa
idosa
portadora
de
doenças
-
Imprescindibilidade do fornecimento - Art. 196 da
Constituição Federal - Norma constitucional diretamente
aplicável - Obrigação dos entes públicos - Necessidade
econômica - Observância da Lei no 10.741/03 (Estatuto do
Idoso) - Honorários advocatícios indevidos pela Fazenda do
Estado de São Paulo - Autora patrocinada pela Defensoria
Pública Súmula no 421 do STJ - Reexame necessário não
provido e recurso de apelação provido. (TJSP 1a Câmara de
Direito Público Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez
Apelação no 1016131-29.2017.8.26.0037 J. 18.01.2019).
Portanto, o que se impõe, é o afastamento da condenação da Fazenda do
Estado neste ponto.
O caso, assim, é de dar parcial provimento ao reexame necessário,
considerado interposto nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Vera Lucia
Aparecida Pedro em face do Estado de São Paulo (ref. proc. n.o 1009042-
91.2019.8.26.0066 1a Vara Cível do Foro de Barretos).
Resultado do julgamento: deram parcial provimento ao reexame
necessário.
ALIENDE RIBEIRO
Relator